Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SONIA CORDEIRO DE ABREU e outros (agravantes/réus) contra a decisão (ID 129289740, dos autos de origem), proferida nos autos de anulação de negócio jurídico no 0716476-34.2022.8.07.0001, proposta por SILEDA FERNANDES HAYES (agravada/autora), que deferiu a tutela cautelar para determinar o bloqueio da matrícula dos imóveis, de modo a impedir a alienação durante o curso processo do processo de origem, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico proposta por SILEDA FERNANDES HAYES em desfavor do ESPÓLIO DE ZUHDEN MAHMUD DIMES, representado pela inventariante SONIA CORDEIRO DE ABREU, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra, em síntese, que: a) em meados de 2014, logo após o falecimento de sua filha, contratou os serviços do advogado Zuhden Mahmud Dimes para administrar e zelar por seus bens, outorgando-lhe procurações para representá-la civilmente em atos cotidianos; b) em outubro de 2021, com o falecimento do advogado, procurou tomar ciência de suas responsabilidades civis, bancárias e legais, ocasião em que descobriu que seus únicos bens imóveis haviam sido doados para o suposto advogado, o que jamais foi sua intenção; c) descobriu que o falecido desviou milhares de reais para proveito próprio, pois utilizava-se da conta da autora para adimplir débitos pessoais; o sr. Zuhden chegou a abusar sexualmente da autora e subtraiu seu passaporte, além de tê-la ameaçado, humilhado e xingado; d) “o falecido utilizou-se de erro, enganação, ludibriação e até de delitos criminais para engabelas a idosa/requerente a confiar nele a administração de seus bens, par alogo após defraudar o seu patrimônio”. A autora postula a aplicação do instituto da indignidade por analogia, por entender que “mesmo se não houvesse dolo, coação, erro ou qualquer outro fato que geraria a nulidade do negócio jurídico, entende-se que o falecido era indigno para receber, por intermédio da doação, quaisquer bens, haja vista que violou o que há mais de sagrado no ser-humano, o corpo e a dignidade”. Defende que “é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador”, nos termos do art. 548 do Código Civil. Pede, ao final, “b. o reconhecimento de vícios do negócio jurídico na doação dos imóveis de propriedade de requerente, sitos em: 1. Casa situada à SHIG 715, Bloco B, Casa 12, Brasília e; 2. Apartamento no 713-F, Edifício Flat, Condomínio Golden Dolphin Resort, Caldas Novas/GO”; c. A aplicabilidade do instituto da indignidade por analogia, caso não seja reconhecido os vícios apontados; d) “nos moldes do art. 548, do Código Civil, a anulação da doação, pois não houve reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência da doadora, pelo princípio da eventualidade”; e) “a concessão de medida cautelar, para que suspenda a alienação dos bens guerreados, até o fim deste processo”. Custas recolhidas. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão da tutela cautelar pressupõe, nos termos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito autoral e o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, ambos os requisitos estão presentes, senão vejamos. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito autoral encarta-se, quanto ao imóvel localizado em Caldas Novas – GO, na possibilidade de ocorrência de vício do negócio jurídico de doação realizado em 26/07/2018 (ID 124203315). Extrai-se dos autos que a requerente, idosa, promoveu a doação do imóvel localizado em Caldas Novas – GO ao sr. Zuhden Mahmud Dimes em 26/07/2018, constando da escritura pública que a anuência à escritura ocorreu por meio de representante legal (ID 124203315). Por outro lado, verifica-se a probabilidade de que a requerente tenha sido efetivamente ludibridada, acarretando vício de consentimento que torna anulável o negócio jurídico dentro do prazo decadencial de quatro anos a contar da data de realização do negócio (art. 178 do Código Civil). Nesse sentido, observa-se dos autos que o Sr. Zuhden, embora se apresentasse como “assessor jurídico” nas procurações que lhes foram outorgadas, jamais foi inscrito na Ordem de Advogados do Brasil (ID 124202212). Já o Boletim de Ocorrência de ID 124203342, embora produzido unilateralmente, também narra situação de risco à que estava supostamente submetida a idosa, bem como indica o “animus” fraudulento do suposto advogado. Ademais, os inúmeros documentos acostados à inicial demonstram, outrossim, o benefício patrimonial extraído da idosa por seu procurador, como se vê, exemplificativamente, do documento de ID 124199188 - Pág. 12, que indica, em cognição superficial, que o valor do aluguel do imóvel da SQS 107, bloco I, apartamento 203, era todo destinado ao sr. Zuhden, embora o imóvel pertencesse à pessoa de Yedda Fernandes, que se encontrava sob a curatela da ora autora. Não bastasse, em que pese o imóvel de Caldas Novas ter sido transmitido ao Sr. Zuhden, todas as despesas do imóvel permaneceram sendo pagas pela autora, o que corrobora a ideia de que esta acreditava ser a proprietária do bem e desconhecia a doação efetivada anteriormente. Quanto ao imóvel localizado na SHIGS 715, Bloco B, Casa 12, Brasília-DF, a escritura pública de doação é datada de 24/09/2015, de modo que o prazo decadencial para anulação por vício do consentimento já se esvaiu, nos termos do art. 178, II, do Código Civil. Apesar disso, subsiste o pleito de nulidade da doação na forma do art. 548 do Código Civil, cujo prazo aplicável é de 10 anos, a teor do art. 205 do Código Civil. Verificada a probabilidade do direito, também estimo presente o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, em consulta aos autos de inventário n. 0740898-10.2021.8.07.0001, observo que já foi formulado pedido de alienação antecipada dos bens que compõem a presente demanda, o que, por certo, poderá ocasionar dano irreparável à autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela cautelar para determinar o bloqueio da matrícula dos seguintes imóveis, de modo a impedir a alienação durante o curso deste processo: a) SHIGS 715, Bloco B, Casa 12, Brasília/DF, R-7/106150, Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF; b) Apartamento no 713-F, Edifício Flat, Condomínio Golden Dolphin Resort, Caldas Novas/GO, R1-60.830, Livro 2, Ficha 1, Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas – GO. Oficiem-se aos Cartórios competentes. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, relativamente ao inventário n. 0740898-10.2021.8.07.0001, informando-lhe o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Deixo de designar a audiência de conciliação e mediação prevista pelo art. 334 do CPC neste momento, podendo esta, a depender da efetivação da citação da parte requerida e teor de eventual contestação, ser designada após a oferta desta. Cite-se para responder no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Intime-se o Ministério Público para informar se possui interesse em intervir, nos termos do art. 74 do Estatuto do Idoso. Anote-se a prioridade de tramitação (idoso maior de 80 anos). (...) Em suas razões (ID 37249055), os agravantes/réus afirmam que a ação de anulação proposta pela agravada/autora levou o juízo a quo a erro, tendo sido pleiteada com o intuito de prejudicar, atrasar, causar prejuízo e atingir a inventariante do espólio de Zuhden Mahmud Dimes, Sra. Sonia Cordeiro de Abreu e seus filhos com o falecido, únicos herdeiros. Sustentam que o bloqueio dos bens gera prejuízos aos herdeiros menores, uma vez que os mesmos geram custos de manutenção que se avolumam em passivo circulante, diminuindo, assim, o quinhão a herdar. Alegam que os negócios jurídicos de doação dos imóveis cumpriram todas as solenidades previstas em lei, levado a efeito por pessoas plenamente capazes, bem como constam declarações da agravada no tocante ao conhecimento e observância ao artigo 548 do Código Civil. Argumentam que não há notícias de que a apelada/autora, no momento da doação, possuísse enfermidade ou deficiência mental que retirassem seu discernimento para a prática do ato, e também não é o caso de negócio anulável, pois não houve erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. Ao final, requerem o conhecimento do presente agravo de instrumento e o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de que seja reformada a decisão ora guerreada, para cassar a liminar concedida e, no mérito, julgar procedente o agravo para manter a liminar pleiteada nesse recurso. Preparo (ID 37840584). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. No presente caso, a questão de direito trazida nesse recurso será ainda discutida nos autos de origem, por meio da dilação probatória que será oportunizada às partes, uma vez que a controvérsia a respeito da anulação do negócio jurídico estabelecido entre as partes merece um olhar mais apurado acerca de todas as circunstâncias envolvidas, o que, nesta análise recursal, resta inviabilizada e que poderia acarretar sérios riscos de afronta aos princípios da ampla defesa. Ademais, a decisão combatida, a meu ver, foi proferida corretamente, pois privilegiou a prevenção ao deferir a tutela cautelar para determinar o bloqueio da matrícula dos imóveis, de modo a impedir a alienação durante o curso do processo de origem, para que não haja cerceamento de justiça, diante de dúvidas a respeito do negócio jurídico entabulado entre as partes envolvidos, que serão devidamente aclaradas no decorrer da ação processual. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões das partes agravantes nesse agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.